Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746712-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO em face da decisão de ID 172567031, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0703054-25.2023.8.07.0011, movida em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu decisão revogando a tutela antecipada anteriormente deferida e extinguindo o processo, sem análise do mérito, nos seguintes termos: Ciente da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo interposto pelo requerido. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais proposta por RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Narra a parte autora ser dependente no plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, desde 10/05/2020, mesmo ano em que foi diagnosticado com espondiloartrite, tendo dado início ao tratamento, o que perdura até os dias atuais sem previsão de término. Requer, portanto, a manutenção no plano de saúde do réu enquanto durar o seu tratamento e, encerrado este, que a ré ofereça à parte autora plano individual, sem exigência de novos prazos de carências, com a mesma cobertura securitária e territorial gozada no contrato atual, além do pagamento à título de indenização por danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela antecipada foi parcialmente deferida no ID 162855313. A ré apresentou contestação no ID 166419637, alegando legalidade da rescisão e improcedência dos pedidos. Réplica no ID 167572317, reiterando os termos da inicial. Por fim, o autor no ID 171043141, requereu a determinação de que a ré promova o cancelamento do plano coletivo desde a data do dia 06/09/2023, sob pena de multa, uma vez que houve a portabilidade do autor para outro plano coletivo de saúde operado por empresa diversa. Decido. Conforme informado nos autos - ID 171043141, ocorreu parcialmente a perda do objeto da presente ação, ante a portabilidade operada pela parte autora. Há perda do objeto, com a ausência superveniente do interesse de agir, quando ocorrer fato posterior capaz de ensejar a ineficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao autor, o que verifico no presente caso, já que a pretensão autoral, quanto à obrigação de fazer, se perdeu diante da portabilidade efetivada à novo plano coletivo de saúde de outra operadora do ramo. Observo que eventuais questões a respeito de encargos com o cancelamento do plano de saúde não compõem a causa de pedir deste feito. Ante o exposto, REVOGO a tutela antecipada de ID 162855313 e EXTINGO o processo, sem análise do mérito, em relação à obrigação de fazer, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Pelo princípio da eventualidade, insculpida no artigo 85, §10o, do CPC, condeno o requerido em custas finais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Oficie-se sobre a presente decisão ao relator do Agravo de instrumento - ID 168019652. Prossiga-se a demanda relativamente à compensação por danos morais. Fixo como ponto controvertido a (in)ocorrência de dano moral. Neste aspecto, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Preclusa a presente decisão, façam-se estes autos conclusos para sentença. (ID origem 172567031). Nas razões recursais o agravante sustenta, entre outras coisas, que embora tenha ocorrido a portabilidade para outro plano de saúde, ainda há a necessidade de confirmação da tutela antecipada concedida, uma vez que a manutenção do plano de saúde do autor, com a continuidade de seu tratamento, somente foi realizada por força da decisão deste juízo, que deve ser confirmada em juízo de cognição exauriente. Importante salientar que o plano de saúde ora agravado recorreu da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, tendo o recurso sido distribuído a esta mesma relatoria sob a numeração 0729787-61.2023.8.07.0000, ainda pendente de análise de mérito. Assim, considerando que o recorrido se manifestou nos autos de origem pela viabilidade do cancelamento do plano de saúde e que há informação de que houve pedido de rescisão contratual por parte do agravante, em razão do receio da manutenção do contrato em sede liminar, entendo como necessária a manifestação do agravado nos presentes autos. Nesse contexto, levando em consideração as particularidades do litígio, INTIME-SE o agravado para que se manifeste acerca da impossibilidade de cancelamento do plano de saúde nos termos requeridos pelo agravante, tendo em vista a possível solução consensual de parte da demanda, por unidade de desígnios. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado ou juntada a manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator